Tribunal: TJES
Processo: 0000431-28.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-28.2025.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO ROCHA DA SILVA
APELADO: Em segredo de justiça e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça cometida contra mulher em razão da condição do sexo feminino (art. 147, § 1º, do Código Penal), ambos no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa busca absolvição por insuficiência de provas, redução da
s
pena
s
-base
s
e afastamento da condenação ao pagamento de indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça; (ii) verificar se as penas-base devem ser reduzidas ao
s
mínimo
s
lega
is
; (iii) estabelecer se deve ser afastada a indenização por danos morais fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça cometida contra mulher em razão da condição do sexo feminino, praticados no âmbito doméstico ou familiar.
Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da
s
pena
s
basilar
es
é idônea, incabível a redução da
s
pena
s
-base
s
aplicada
s
.
Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O
quantum
indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta.
Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima, evidente o descabimento do pleito de afastamento e/ou redução do valor indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13; 147, § 1º; 69; 59. CPP, art. 387, IV. Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.966.703/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 05/11/2025. TJDF, ACR 0704272-22.2022.8.07.0012, Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio, julg. 15/10/2025. STJ, AgRg-REsp 2.196.520/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 15/04/2025. STJ, AgRg-AREsp 2.861.717/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 15/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000431-28.2025.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO ROCHA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: PAULO EDUARDO PERPETUO, BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO

APELADO: LUANA RODRIGUES DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAIO ROCHA DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo magistrado da 5ª Vara Criminal de Cariacica (id 14365944).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 22 de fevereiro de 2025, em horário não especificado nos autos, no interior da residência localizada na Rua Dez, s/nº, bairro Prolar, Cariacica/ES, o denunciado,
no âmbito de suas relações íntimas de afeto
,
ofendeu a integridade física da vítima L. R. DO N.
, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais anexo, bem como
ameaçou
, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o denunciado chegou em casa e, de maneira repentina, xingou a vítima de “
puta e vagabunda
”. Por tal razão
KAIO
e L. iniciaram uma discussão, já que, além de a xingar, o denunciado ordenou que a vítima deixasse a residência em que ambos moravam.

Durante o conflito,
KAIO
tentou pegar o celular da vítima e, irritado após não obter sucesso na empreitada, desferiu um soco contra a boca de L., a qual, usando moderadamente dos meios necessários e agindo em legítima defesa, apoderou-se de um cabo de vassoura e desferiu um golpe contra o denunciado. Neste momento,
KAIO
ameaçou a vítima ao dizer que “
se ela o denunciasse e ele fosse preso, iria sair da cadeira para matá-la
”.

Tais condutas delituosas foram praticadas na presença dos filhos das partes, todos menores de idade – de 06 anos, 05 anos, 02 anos e 01 ano de idade.

Deste modo, percebe-se que os crimes foram praticados no
contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, incisos I, II e III, art. 7º, incisos I e II, e art. 40-A, todos da Lei 11.340/06
eis que, por acreditar que a vítima deveria se submeter às suas vontades, o denunciado praticou os crimes em tela,
em evidente menosprezo às condições do sexo feminino
.

Assim agindo, o denunciado
KAIO ROCHA DA SILVA
praticou as condutas previstas no
art. 129, § 13º; e art. 147, § 1º
(crime cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino);
tudo c/c art. 61, inciso II, “f”, e art. 69, caput, todos do Código Penal
, com incidência da
Lei nº 11.340/2006
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
KAIO ROCHA DA SILVA
nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147, § 1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais em favor da vítima..

Ao apresentar razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais em favor da vítima.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, verifico que o pedido de absolvição quanto aos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, não merece acolhimento, uma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos da sentença objurgada.

Nesse contexto, destaco que a materialidade dos delitos restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado e da fotografia constante no id 14365793, e ainda, do Laudo de Lesões Corporais do id 14365802, além dos depoimentos colhidos tanto em sede investigativa quanto em juízo.

De igual modo, a autoria dos delitos também restou comprovada nos autos, em especial pelos depoimentos da vítima e relatos dos policiais chamados para atendimento à ocorrência, os quais passo a apreciar.

Nesse particular, a vítima, tanto em esfera investigativa (termo de declarações incluso no id 14365793) quanto em juízo (arquivo audiovisual acostado no
link
disponível no id 14365943), neste último caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que o recorrente chegou em sua residência agressivo e, após discussão, desferiu um soco em sua boca, além de ameaçá-la caso fosse preso. Confira-se:

PERGUNTAS DO MP: que o acusado chegou em casa alterado; que no dia dos fatos, a depoente recebeu uma mensagem do acusado dizendo que ela deveria ir embora de casa, que ele não queria que ela ficasse mais em casa; que a depoente falou que levaria as crianças, mas o acusado disse que ela deveria deixá-las; que a depoente concordou; que logo depois, a depoente recebeu mensagem dizendo que ela não deveria mais ir embora;
que o acusado chegou em casa agressivo, deu um soco na boca da depoente e outro em seu braço; que no dia, o acusado apenas estava agressivo, xingando a depoente; que no momento em que a depoente chamou a polícia, o acusado falou que se ele fosse preso, quando saísse, ele mataria a depoente
; que menores presenciaram os fatos; que a depoente não saiu da casa e logo em seguida às agressões, ela chamou a polícia; que a depoente, para se defender, bateu com a vassoura nas costas do acusado após a agressão praticada por ele; que foi apenas uma vassourada nas costas para se defender. PERGUNTAS DA ADVOGADA DA VÍTIMA:
que tem medo do acusado; que considera o acusado uma pessoa violenta
. PERGUNTAS DA DEFESA:
que foi o acusado quem iniciou as agressões
; [...] PERGUNTAS DO JUÍZO: que está com o acusado há 08 anos;
que o acusado já violentou fisicamente a depoente em outras oportunidades
; que a depoente tem 04 filhos com o acusado; que a depoente não tem filhos de outro relacionamento; que no dia das agressões, todos os 04 filhos, menores, estavam em casa; que depois dos fatos, a depoente passou a sofrer de transtorno de ansiedade e insônia.

Igualmente, em que pese não ouvidos em juízo, os policiais militares responsáveis pela ocorrência afirmaram que a vítima, quando do atendimento, encontrava-se com um pouco de sangue em sua boca, circunstância essa causada por um alegado soco desferido pelo seu companheiro, e comunicaram que ela lhes relatou ter sido ameaçada de morte também pelo agressor, segundo relatos prestados na fase inquisitorial:

Chegando no local fizemos contato com a solicitante
[...]
que se encontrava com um pouco de sangue na boca alegando que seu companheiro Kaio Rocha da Silva, havia chegado da casa da mãe alterado desferindo ofensas. A solicitante afirma que motivada pelas ofensas pegou um pedaço de madeira do cabo de vassoura e agrediu Kaio, logo em seguida ela foi agredida com um soco na boca. A mesma relata que Kaio a ameaçou dizendo que se ela o denunciasse e ele fosse preso iria sair da cadeia para matá-la
. Ao entrar em contato com Kaio Rocha da Silva, 25 anos, ele nos relatou que havia chegado em casa do seu trabalho e sua companheira não tinha feito os serviços domésticos da residência e ao entrar em discussão com a sua convivente por causa do uso do celular foi agredido com um pedaço de madeira nas costas e acabou revidando com um soco na boca de Luana. Diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados até a 4ª Delegacia Regional de Cariacica-ES e apresentados diante de autoridade policial de plantão para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Informo que Kaio não possui nenhuma lesão aparente, entretanto Luana se encontra com um ferimento na boca no lábio inferior e uma escoriação no ombro esquerdo; que a própria Luana disse que bateu em Caio antes desse bater nela com um soco; que Luana teria começado as agressões lhe dando um golpe com um pedaço de madeira.

Por outro lado, o apelante, em completa discordância com os relatos da vítima, e em sede de inquérito policial (auto de qualificação e interrogatório incluso no id 14365793), alega que discutiu com sua companheira por ela não ter realizado os serviços domésticos e que apenas deu um empurrão no rosto dela, após agressão desta contra ele com um cabo de vassoura. Em juízo (arquivo audiovisual acostado no
link
disponível no id 14365943), negou completamente qualquer agressão ou ameaça, esclarecendo que o machucado na boca da vítima se deu por conta do puxão que deu para pegar o aparelho celular:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que não encostou na vítima; que foi a vítima quem agrediu o depoente; que a lesão na boca da vítima decorreu de um puxão no celular que o depoente fez que, sem a sua vontade, bateu na boca da vítima; que não ameaçou a vítima. PERGUNTAS DA DEFESA: [...] que não tinha a intenção de machucar a vítima quando foi pegar o celular; que foi a vítima quem agrediu o acusado primeiro; que a vítima agrediu o acusado com um cabo de vassoura, em suas costas [...].

Dito isso, entendo necessário ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à sua palavra maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS CORROBORADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 4.
A palavra da vítima, firme e coerente, assume especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por provas materiais e testemunhais, como o laudo de exame de corpo de delito e depoimentos policiais
. 5. O conjunto probatório foi considerado suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificada, conforme o artigo 129, §13, do Código Penal, afastando a alegação de insuficiência probatória. [...] IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por provas materiais e testemunhais, é apta a embasar condenação em casos de violência doméstica. [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.966.703; Proc. 2025/0222412-1; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 05/11/2025).

Nesse contexto, em que pese a versão apresentada pelo acusado, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito à palavra da vítima ou que indique que ela tenha faltado com a verdade com o intuito de prejudicar o recorrente, o que corrobora o recebimento especial de suas declarações.

Ademais, o Laudo elaborado pelo Departamento Médico Legal (id 14365802) atesta a ofensa à integridade física da vítima, praticada por meio de ação violenta e contunde do apelante, resultante em “
escoriação linear avermelhada com cerca de 4 cm em face anterior do ombro esquerdo; equimose arroxeada em gengiva, junto à implantação do elemento dentário 31 (incisivo central inferior esquerdo.
”.

Extrai-se das provas, portanto, que o apelante, na data dos fatos, motivado por questões fúteis (não realização dos serviços domésticos), agrediu a vítima, à época sua companheira, com ofensas, ameaças e soco, tudo praticado em contexto de violência doméstica.

Assim, apesar do esforço da defesa, tenho que o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação de
KAIO ROCHA DA SILVA
pelos crimes de lesão corporal qualificada (artigo 129, § 13, do Código Penal) e ameaça cometida contra mulher em razão da condição do sexo feminino (artigo 147, § 1º, do Código Penal), ambos em contexto de violência doméstica, razão pela qual nego o pedido de absolvição.

Na sequência, passo a apreciar o pedido subsidiário, referente à dosimetria da pena.

Em se tratando do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na primeira fase, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime. Confira-se:

[...] A
culpabilidade
não merece maior censura;
antecedentes
imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema “e-JUD” e à luz do enunciado sumular nº 444 do colendo STJ; não há elementos esclarecedores da
conduta social
do Denunciado; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
não restou apurado nos autos;
as
circunstâncias do fato
justificam maior rigor na aplicação da pena, uma vez que o fato criminoso foi praticado na presença dos quatro filhos do então casal, todos menores de idade

(v.g., STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.492.577/RO, de lavra do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas -
“...;
4. O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
...;” - fonte: www.stj.jus.br – destaquei);
as
consequências extrapenais
autorizam maior rigor na aplicação da pena, considerando que a Vítima desenvolveu acentuada ansiedade, bem como passou a ter dificuldades com o sono

(v.g., STJ, recurso especial nº 1.881.928/SC, de lavra da Exma. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 08/02/2022, DJE de 16/02/2022)
e, finalmente; o
comportamento da vítima
não enseja valoração negativa para a conduta do Acusado.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 129, § 13, do Código Penal (reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos),
FIXO A PENA-BASE EM 3 (TRÊS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, A QUAL FIXO DEFINITIVAMENTE,
à míngua de circunstâncias atenuantes, agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena [...].

No que diz respeito às circunstâncias do crime, os fundamentos utilizados na sentença – agressões praticadas na presença dos filhos menores – não merecem correção, na medida em que tal fato verdadeiramente confere maior gravidade às circunstâncias do ato delituoso, pois envolve menor cujo dever de cuidado e preservação foi afetado com o ato de violência presenciado. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS QUE NÃO DESAUTORIZAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] 6.
A prática dos delitos na presença dos filhos menores justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da maior reprovabilidade da conduta e do abalo psicológico gerado
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...] 3. O cometimento de violência doméstica na presença de filhos menores autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena. (TJDF; ACR 0704272-22.2022.8.07.0012; Ac. 2057352; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio; Julg. 15/10/2025; Publ. PJe 27/10/2025).

Igualmente, também nada há que se corrigir quanto às consequências do delito, uma vez que as declarações da vítima em audiência são objetivas em afirmar que, por conta das agressões, passou a sofrer de crises de ansiedade e insônia. Assim, mantida a negativação do citado vetor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE PREJUDICADA. SENTENÇA PROFERIDA. RETIRADA DO RÉU DA AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSABILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO DAS INFRAÇÕES. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 226, II, DO CP. MAJORANTE. CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 7. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abalo psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso concreto – o detalhamento feito nos depoimentos prestados, que discorreram sobre os efeitos profundos e duradouros das violências sexuais – legitima o aumento da pena-base em virtude das consequências do crime. 8.
Os fatos mencionados no acórdão, de que as vítimas apresentaram quadro psicológico de depressão, ansiedade, crises de pânico, sofrimento psíquico, medo, fobias e episódios de automutilação, não são inerentes ao tipo penal nem insuficientes para justificar a opção judicial
. [...] 11. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.196.520; Proc. 2025/0041431-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/04/2025).

Já no que diz respeito ao delito previsto no artigo 147, § 1º, do Código Penal, constato que o magistrado de piso, para a primeira fase do processo dosimétrico, fixou a pena-base em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, por considerar desfavoráveis, também, as circunstâncias judiciais das consequências e circunstâncias do crime. Confira-se:

A
culpabilidade
não merece maior reprovação; antecedentes imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema “e-JUD” e à luz do enunciado sumular nº 444 do colendo STJ; não há elementos esclarecedores da
conduta social
do Denunciado; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
não restou esclarecido nos autos;
as
circunstâncias do fato
justificam maior rigor na aplicação da pena, uma vez que o fato criminoso foi praticado na presença dos quatro filhos do então casal, todos menores de idade; as
consequências extrapenais
autorizam maior rigor na aplicação da pena, considerando que a Vítima desenvolveu acentuada ansiedade, bem como passou a ter dificuldades com o sono
(v.g., STJ, recurso especial nº 1.881.928/SC, de lavra da Exma. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 08/02/2022, DJE de 16/02/2022)
; o
comportamento da vítima
não enseja valoração negativa para a conduta do Acusado e, por derradeiro; a
situação econômica
do Denunciado, presumidamente, não é boa, já que em decorrência de seu labor, vinha perfazendo a renda mensal que girava em torno de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 147, “caput”, do Código Penal (detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa),
FIXO A PENA-BASE EM 2 (DOIS) MESES E 7 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO.

Verifico que os fundamentos utilizados para embasar as circunstâncias do delito de ameaça são os mesmos daqueles utilizados no crime de lesão. Assim, rememoro os argumentos expostos e mantenho a pena-base, nos exatos termos da sentença.

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução das penas-bases aplicadas.

Prosseguindo, quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, i
nciso IV, do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória.

Importante ressaltar, ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. [...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA N. 7/STJ. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 6.
A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é possível sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso, conforme entendimento consolidado no STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: [...] 2. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica pode ser fixada sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso". [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.861.717; Proc. 2025/0056117-3; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/08/2025; DJE 15/08/2025).

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

In casu
, a conduta do acusado gerou sofrimento psíquico e emocional na vítima, tendo em vista que essa passou a conviver com crises de ansiedade e insônia.

Portanto, evidente
que o valor f
ixado pelo magistrado sentenciante
não deve ser modificado
,
eis que se mostra
proporcional
e
razoável
,
além de
suficiente para
desestimular
que o
acusado
volte a
praticar tais condutas
em desfavor da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.